Tribunal: TJES
Processo: 5011635-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011635-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON SFALSIM DAL PIERO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011635-81.2025.8.08.0012

RECTE.: MAYCON SFALSIM DAL PIERO

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 18807054) interposto pelo autor. Contrarrazões apresentadas pela ré (Id. 18807061).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo sr. MAYCON SFALSIM DAL PIERO, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial e afasto a impugnação ofertada pela ré.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. O autor alega ter instalado sistema de energia solar em seu imóvel comercial (espaço de festas) e solicitado a conexão à rede pública em 12/04/2025. Afirma que, apesar de protocolos e visitas técnicas, a ré não efetivou a ligação, impedindo a fruição da economia gerada pelo sistema, prejudicando a compensação de créditos

A sentença condenou a parte corrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte consumidora recorreu da sentença exarada, requerendo a reforma para a fixação de indenização por danos materiais e majoração do
quantum
relativo a indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) se há responsabilidade da concessionária de energia quanto aos eventuais danos materiais, (ii) se o
quantum
indenizatório em relação ao dano moral é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

De início, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse sentido, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa ótica, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Pois bem, no caso dos autos, verifico que a conduta perpetrada pela ré é incontroversa, diante do recurso exclusivo apresentado pela parte consumidora. Assim, a controvérsia dos autos se restringe a definição da existência de dano material e a adequação do
quantum
relativo à indenização por dano moral.

Com relação à fixação de indenização por danos materiais, ressalto que incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, porquanto o prejuízo material não se presume. Assim, não vislumbro razões para a reforma da sentença, diante da ausência de comprovação concreta do dano efetivamente suportado, bem como da não demonstração da alegada dispensa do pagamento integral da fatura indicada pelo autor.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, com relação ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, entendo por majorá-la para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista que a conduta da ré se revelou desidiosa, uma vez que demorou excessivamente para a solução do problema, sendo necessário o ajuizamento da demanda para o cumprimento de suas obrigações. Ademais, a falha na prestação do serviço impactou a organização financeira do autor, que legitimamente estruturou seu orçamento para o adimplemento regular do serviço de energia, gerando frustração de legítima expectativa e prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento. No caso em exame, verifica-se que a espera imposta mostrou-se desarrazoada, extrapolando o mero dissabor cotidiano e configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor.

Assim, entendo que, no caso da recorrente, o novo valor arbitrado se mostra justo e suficiente, porquanto compatível com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos suportados e com a capacidade econômica das partes. A quantia fixada atende à finalidade de atenuar a dor e o sofrimento da recorrente, sem implicar enriquecimento indevido, além de preservar o caráter pedagógico da indenização, no sentido de induzir a recorrida a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSOS CONHECIDOS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)